Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. AUSENTE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PANDEMIA (COVID-19). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELA ATENDIMENTO DE PACIENTES. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela GOL LINHAS AEREAS S.A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais e a quantia de R$ 6.088,88 (seis mil e oitenta e oito reais e oitenta o oito centavos) pelos danos materiais. Afirma que o voo sofreu cancelamento em razão da pandemia. Acrescenta que não houve comprovação dos danos morais e materiais. Pede pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo (ID 29527648) e com preparo regular (ID 29527651 e 29527652). Contrarrazões apresentadas (ID 29527657).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). O documento de ID 29527618 - Pág. 4 demonstra que o cancelamento do voo foi decorrente de problemas operacionais, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados ao consumidor. Sem a demonstração de que o cancelamento do voo se deu em razão do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades e que tenha havido a prévia comunicação ao passageiro, não há rompimento do nexo causal para afastar a responsabilidade da companhia aérea pelo descumprimento contratual.
5. O cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, aliado à ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar o consumidor. Os documentos juntados são suficientes para demonstrar o prejuízo material de R$ 6.088,88 (seis mil e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) referente a desmarcação de uma cirurgia e 4 outros atendimentos médicos previamente agendados. Dano material devido.
6. No que toca ao dano moral, em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se deve esperar daqueles que fazem uso desse tipo de transporte. A ausência do recorrido ao trabalho repercutiu perante seus pacientes que tiveram procedimentos, entre eles, uma cirurgia, cancelados. A situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
7. Com relação ao valor fixado, cabe ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas e nas circunstâncias em que os fatos ocorreram. A modificação do valor somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, tendo em vista que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente: (Acórdão 1390090, 07316238920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.